Tribunal: TJES
Processo: 5003001-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003001-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZIGIANE FERREIRA SPALA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA SACADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2.
O STJ fixou entendimento no sentido de que
“a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”
(v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

3.
In casu,
a constrição que ocorreu na conta-corrente junto ao Banco Bradesco, sobre valor inferior à 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003001-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ZIGIANE FERREIRA SPALA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZIGIANE FERREIRA SPALA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, no bojo dos autos de

execução de título extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S.A.,
indeferiu o requerimento de desbloqueio de valores.

Em suas razões (id. 7593497), a parte recorrente aduz, em síntese, que mesmo estando em conta-corrente (Bradesco) o valor em questão é referente ao seu vencimento, laborado na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, onde atua como farmacêutica, e que é depositado na conta-salário (Banestes) e são transferidos para a conta-corrente mencionada.

Diz ainda que

“a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição”
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 7867449) pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003001-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ZIGIANE FERREIRA SPALA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZIGIANE FERREIRA SPALA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, no bojo dos autos de

execução de título extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S.A.,
indeferiu o requerimento de desbloqueio de valores.

Em suas razões (id. 7593497), a parte recorrente aduz, em síntese, que mesmo estando em conta-corrente (Bradesco) o valor em questão é referente ao seu vencimento, laborado na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, onde atua como farmacêutica, e que é depositado na conta-salário (Banestes) e são transferidos para a conta-corrente mencionada.

Diz ainda que

“a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição”
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 7867449) pela manutenção da decisão recorrida.

Nos autos originários, ocorreu bloqueio de valores, via SISBAJUD, em uma conta bancária mantidas pela agravante junto ao BANCO BRADESCO, onde foi constrito o valor de R$ 4.647,58 (quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

A agravante impugnou tal constrição afirmando que mesmo estando em conta-corrente (Bradesco) o valor em questão é referente ao seu vencimento, laborado na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, onde atua como farmacêutica, e que é depositado na conta-salário (Banestes) e são transferidos para a conta-corrente mencionada. Para isso, traz extratos da sua conta-salário mantida junto ao Banestes contendo transferências para a conta-corrente do Bradesco um dia antes do bloqueio realizado.

A r. decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada sob o fundamento de que
“
em que pese sustentar que a conta possui caráter de conta-salário, não trouxe a demandada qualquer comprovação de que a conta é exclusiva para recebimento de créditos de natureza salarial, muito menos comprovação de que, de fato, se trata de conta-salário”
.

Pois bem. O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O STJ fixou entendimento no sentido de que
“a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”
(v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

In casu,
a constrição que ocorreu na conta-corrente junto ao Banco Bradesco, sobre valor inferior à 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.

Somado a isso, como já relatado, a transferência do salário foi realizada no dia 02 de outubro de 2023 e o bloqueio efetuado no dia 03 de outubro de 2023, ou seja, um dia depois, demonstrando, ao que parece, que o bloqueio recaiu sobre verba salarial.

Nesse mesmo sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há nulidade na citação realizada por carta com AR, recebida sem ressalvas por terceira pessoa no endereço da executada. Aplicabilidade do art. 248, § 4º, do CPC. Nos termos do art. 293, do CC, a falta de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se reveste de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento. Recurso parcialmente provido. (TJMS; AI 1402469-87.2024.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 15/04/2024; Pág. 85)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PESSOA NATURAL. Decisão que indefere requerimento de desbloqueio. Irresignação da executada. Cabimento. Entendimento do STJ no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos alcança não só o saldo em caderneta de poupança, mas, também, o mantido em fundo de investimento, em conta corrente ou quantia guardada em papel moeda, ressalvando-se má-fé ou fraude. Não se cogita, contudo, de má-fé ou fraude. Também não se cogita de execução de prestação alimentícia. Recurso provido. (TJSP; AI 2341439-78.2023.8.26.0000; Ac. 17760476; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; Julg. 05/04/2024; DJESP 15/04/2024; Pág. 1651)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO EM CONTAS BANCÁRIAS VIA SISBAJUD. Bloqueio sobre conta-poupança. Valores inferiores a 40 salários mínimos tem proteção legal da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Constrição que recaiu sobre valores diretamente oriundos de salário, em conta-corrente para a qual é transferido automaticamente todo mês. Verba impenhorável. Honorários advocatícios do procedimento executivo, que não equivalem a prestação alimentícia. Precedente do STJ. Descabimento de honorários advocatícios em mero incidente processual, no qual não houve extinção da execução. Decisão reformada em parte. Recurso provido. (TJSP; AI 2032212-11.2021.8.26.0000; Ac. 14969856; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elói Estevão Troly; Julg. 30/08/2021; DJESP 10/09/2021; Pág. 2623)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para determinar ao agravado que proceda a devolução, em favor da agravante, do valor liberado por meio do alvará id. 38410410 dos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões.

Provejo o recurso na esteira do voto do douto relator.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.